Tribunal: TJDFT
Processo: 0762742-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO NOVO. DIVÓRCIO E PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO (CPC 85, §2°).
1. Não configura documento novo aquele que já existia à época da propositura da ação e que era acessível à parte que serodiamente, somente na fase recursal, promoveu a juntada.
2. Ausente prova em sentido contrário, os bens adquiridos durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial e que não se incluem nas exceções legais, devem ser partilhados (CCB 1.658).
3. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.
4. Honorários de sucumbência fixados sobre o proveito econômico obtido (CPC 85, § 2°).